Tribunal: TJMT
Processo: 1086025-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086025-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINE FERREIRA DE PINHO - CPF: 037.815.391-99 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se alega abusividade de juros remuneratórios em empréstimo pessoal, com taxa significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, pleiteando a revisão contratual e restituição de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a análise da abusividade da taxa de juros contratada demanda dilação probatória complexa, com necessidade de perícia contábil; (ii) estabelecer se tal complexidade afasta a competência dos Juizados Especiais, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aferição da abusividade de juros remuneratórios exige análise técnica aprofundada, com realização de perícia contábil para apuração adequada dos encargos contratuais.

4.

A necessidade de prova pericial caracteriza a complexidade da causa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

5.

Relatórios unilaterais produzidos pelas partes não suprem a necessidade de prova técnica imparcial para verificação da alegada abusividade.

6.

A incompetência dos Juizados Especiais, em razão da complexidade da matéria, constitui questão de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

7.

Reconhecida a incompetência, resta inviabilizada a análise do mérito, inclusive quanto aos pedidos de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais consolida o entendimento de que ações revisionais de contrato bancário com alegação de juros abusivos, quando dependentes de perícia contábil, devem ser extintas sem resolução do mérito no âmbito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A verificação da abusividade de juros em contrato bancário que demanda perícia contábil caracteriza a complexidade da causa. 2. A complexidade probatória afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95. 3. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício e implica a extinção do processo sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1086025-42.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Jaqueline Ferreira de Pinho

Recorrida(s):

Crefisa S/A – Crédito Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
.

Na petição inicial, a autora sustenta que contratou empréstimo pessoal no valor de R$ 680,00, a ser quitado em 12 parcelas de R$ 159,00, totalizando R$ 1.908,00, com incidência de juros remuneratórios de 21,01% ao mês, equivalentes a 885,95% ao ano, afirma que tais encargos superam significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, que seria de 6,09% ao mês, razão pela qual pleiteou a revisão contratual, a restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais .

A instituição financeira, por sua vez, defende a validade do contrato, a regular pactuação dos encargos e a impossibilidade de aferição de abusividade mediante simples comparação com a taxa média de mercado, sustentando que os juros refletem o risco da operação .

Pois bem.
Com relação ao pedido revisional da taxa de juros, conforme pacífica jurisprudência desta E. Turma Recursal, tal averiguação mostra-se complexa por demandar realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO DE ENERGIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
. (...) (N.U 1071698-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO PREJUDICADO. (...) N.U 1027930-74.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL,
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. (...) (N.U 1027817-62.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO. (...) N.U 1006250-60.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS. CONTRATO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DE JUROS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. (...) (N.U 1002620-97.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EDSON DIAS REIS,
Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZADO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) (N.U 1025520-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

RECURSO INOMINADO –
CONTRATO DE EMPRESTIMO- ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS- NECESSIDADE DE PERICIA TÉCNICA- COMPLEXIDADE DA MATÉRIA- INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL
- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM MÉRITO- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) (N.U 1020134-08.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DEMANDA
REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS CONTRATUAIS. SENTENÇA EM DESCONFORMIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA COMPLEXA QUE FOGE À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 51, INC. II, DA LEI No 9.099 /95. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (N.U 1010675-38.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL,
WALTER PEREIRA DE SOUZA
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS.
EMPRÉSTIMO. REVISÃO DA TAXA DE JUROS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO. (...) (N.U 1011838-53.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)

Registre-se que inviável o acolhimento do pedido com base em relatório unilateral produzido por uma das partes, mostrando-se absolutamente necessário a realização de perícia judicial, o que, como dito, afasta a competência dos Juizados Especiais para apreciação do pedido.

Trata-se, ademais, de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes, não estando sujeita à preclusão.

Dessa forma, ainda que o juízo de origem tenha afastado a alegação de complexidade, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da incompetência do Juizado Especial para apreciação da demanda, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.

Consequentemente, resta prejudicada a análise das demais teses recursais, inclusive quanto ao mérito da alegada abusividade dos juros e ao pedido indenizatório, diante da impossibilidade de exame da matéria neste microssistema.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, e declaro
DE OFÍCIO
,
a
incompetência dos juizados especiais e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026